Tribunal: TJDFT
Processo: 0702157-75.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. TIPICIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu. contra sentença do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho, que julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime de ameaça (art. 147 do CP), combinado com os arts. 5o, III, e 7o, II, da Lei no 11.340/2006, à pena de 1 mês e 18 dias de detenção, em regime aberto. A Defesa pleiteia absolvição sob o argumento de que as palavras do réu não caracterizam ameaça típica, ou, subsidiariamente, redimensionamento da pena-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as palavras proferidas pelo réu configuram ameaça apta a tipificar o crime previsto no art. 147 do CP; e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena observou os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conduta do réu caracteriza o crime de ameaça, por ser formal, prescindir da demonstração de intenção de concretização do mal prometido e causar intimidação suficiente para levar a vítima a registrar ocorrência e requerer medidas protetivas.
4. A mensagem enviada pelo réu, cujo conteúdo inclui expressões graves como “Eu vou acabar com tua raça. Pode escrever”, foi admitida em juízo e demonstrou seriedade e aptidão para gerar temor, conforme comprovado por provas documentais e depoimentos.
5. A dosimetria da pena obedece aos critérios de individualização, tendo o magistrado utilizado fração de 1/8 para a majoração na primeira fase, em conformidade com jurisprudência do STJ, não havendo direito subjetivo do réu à aplicação de fração específica.
6. A pena foi adequadamente fundamentada com base nos antecedentes do réu, considerando a compensação entre a agravante do art. 61, II, “f”, do CP, e a atenuante da confissão espontânea, resultando na manutenção do regime aberto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
8. A conduta que inclua expressões aptas a intimidar a vítima configura o crime de ameaça. A fixação da pena-base pode observar critérios proporcionais e individualizados, incluindo a fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativa, que é acolhida na jurisprudência majoritária.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, “f”, e 147; CPP, art. 386, III; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, III, e 7o, II; STJ, AgRg no AREsp no 2.341.296/PR.